Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-41.2017.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SEM CORTE OU NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sem reparos a determinação de refaturamento das faturas face ao reconhecimento do valor acima da média de consumo.
2. Em que pese o reconhecimento da ilegalidade na cobrança, tal situação não induz, por si só, à ocorrência de danos morais.
3. Não se evidencia que o acontecimento tenha provocado violação aos direitos da personalidade. Ausência de suspensão dos serviços ou inscrição dos dados do consumidor no cadastro restritivo.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000440-41.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDETE FEITOSA DA SILVA - CPF: 650.809.471-87 (RECORRENTE), LUCIANA BRANDAO - CPF: 704.228.181-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000440-41.2017.8.11.0053

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA D
O
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
/MT

Recorrente:
VALDETE FEITOSA DA SILVA

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
04/08/2020

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida VALDETE FEITOSA DA SILVA postula reparação por danos morais, referente às faturas emitidas nos meses de janeiro, maio e junho/2017, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior a sua média mensal.

Contestado o feito, foi proferida sent
ença de parcial procedência,
com a
condena
ção d
a concessionária Recorrida

n
a
obrigação de fazer

a
re
adequação do valor
das faturas objurgadas
à média de consumo apurado nos
12 (doze)
meses anteriores
.

Inconformada,
a
Recorr
ente

VALDETE FEITOSA DA SILVA
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que
a
empresa Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

seja condenad
a
ao pagamento
de indenização
por
danos morais
,
bem como
que as faturas sejam
refaturadas
pela média dos
0
3 (três) meses anteriores a
o defeito
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020